Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0722250-90.2023.8.07.0007 APELANTE: CLAYTON GOTTELIB MOIZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhados os autos ao Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília, este se manifestou (id. 73787619) pela desistência do recurso e requereu a intimação pessoal do réu para se manifeste expressamente seu interesse, ou não, em recorrer da decisão. Da leitura da Certidão de id 72633916, já houve manifestação pessoal do réu desejando recorrer da decisão prolatada. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator